Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603260-56.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603260-56.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por VALDIR APARECIDO DOS
SANTOS, CPF: 038.320.359-74, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Pátria Livre -
PPL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 VALDIR APARECIDO DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
VALDIR APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)
JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70593
16
27/02/2020 11:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.916
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603260-56.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VALDIR APARECIDO DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: VALDIR APARECIDO DOS SANTOS
- OAB/PR32073
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO
NA
ABERTURA
DE
TODAS
AS
CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA
POR 5 DIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
QUANTO
À
ANÁLISE
DA
MOVIMENTAÇÃO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
LANÇAMENTO
EQUIVOCADO
DOS
RECURSOS
ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
NA
CONTA
DESTINADA
À
MOVIMENTAÇÃO
DO
FEFC
E
POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DOS
VALORES PARA A CONTA OUTROS
RECURSOS, POR MEIO DA QUAL
FORAM
EFETUADOS
OS
PAGAMENTOS DOS GASTOS DE
CAMPANHA.
FALHA
QUE
NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO
DO CANDIDATO. BEM DECLARADO
NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
Num. 7059316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711563841500000006668042
Número do documento: 20022711563841500000006668042

1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para
campanha
eleitoral
(Res.-TSE
23.553/2017,
arts.
3º,
III
e
11),
destinando-se a conferir transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
2. O atraso na abertura da conta
bancária de campanha, por um curto
período e não havendo movimentação
financeira, pode ser ressalvado, caso
não comprometa a fiscalização e
efetiva
análise
das
contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
3.
Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas
bancárias distintas e específicas para
o recebimento e a utilização de
recursos oriundos do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, na hipótese de repasse
de recursos dessas espécies.
4.
A
transferência
dos
valores
oriundos do Fundo Partidário para a
conta
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha, com
posterior transferência para a conta
“Outros Recursos”, por meio da qual
foram efetuados os pagamentos dos
gastos de campanha, não inviabiliza a
fiscalização e a atividade de controle
da
, desde que os
JUSTIÇA ELEITORAL
gastos
de
campanha
sejam
devidamente comprovados e lançados
na prestação de contas.
5. A utilização de veículo próprio do
candidato para realização de sua
campanha é permitida, desde que
demonstrado que já integrava seu
patrimônio em período anterior ao
pedido de registro da respectiva
candidatura, nos termos do art. 27, § 1º
da Res.-TSE 23.553/2017, o que torna
regular a demonstração de gastos com
combustível. Precedente desta Corte.
Num. 7059316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711563841500000006668042
Número do documento: 20022711563841500000006668042

6. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 20/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por VALDIR APARECIDO DOS
, filiado ao PPL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
SANTOS
2018 (id. 274913).
Constou no extrato da prestação de contas (id. 667916) que os recursos utilizados
em campanha totalizaram R$ 2.700,00, sendo R$ 1.200,00 referentes a doações financeiras de
recursos do Fundo Partidário; R$ 1.200,00 alusivos a recursos financeiros próprios; e R$
300,00 atinentes a doações estimáveis em dinheiro de recursos de outros candidatos.
Houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato no valor de R$ 1.200,00. Contudo, não houve repasse de recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 667916).
Apesar do candidato ter registrado em sua prestação de contas que os recursos
públicos repassados pelo Partido Político eram oriundos do FEFC, em verdade, são oriundos
do Fundo Partidário, situação esclarecida pela direção estadual do PPL (id. 6035166).
No primeiro parecer conclusivo (id. 5071816), após a correção de alguns
apontamentos indicados no relatório de diligência, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades: i) não foi apresentada
uma peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas, conforme disposto no art. 56 da
Res.-TSE 23.553/2017, a saber: a) instrumento de mandato para constituição de advogado,
assinado; ii) foram abertas as contas bancárias de nº 4071-0, nº 4074-4 e nº 4073-6, ag. 1631
da Caixa Econômica Federal, fora do prazo estabelecido pelo art. 10, § 1º, I da Res.-TSE
23.553/2017. O CNPJ foi atribuído em 13/08/2018 e os seus extratos bancários foram
parcialmente apresentados; iii) na conta bancária do FEFC consta o lançamento de entrada e
saída do importe de R$ 1.200,00 que, posteriormente, foi depositado pelo próprio candidato na
conta de Outros Recursos, situação que contraria o disposto no art. 11, §§ 1º e 2º da Res.-TSE
23.553/2017; iv) em consulta ao SPCE WEB – Relatório Demonstrativo de Receitas e
Despesas, há inconsistências nos lançamentos quanto às sobras de campanha de R$ 1.200,00
do FEFC. Não foi apresentado o comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional, mas o
Num. 7059316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711563841500000006668042
Número do documento: 20022711563841500000006668042

valor apontado foi depositado na conta de Outros Recursos, que resultou em um lançamento
negativo de R$ 1.200,00; e v) existem despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas pelo candidato.
O candidato apresentou manifestação (id. 5452666) e juntou novos documentos
(ids 5452716 a 5453716).
Em novo parecer conclusivo (id. 6035166), após a correção de alguns
apontamentos indicados no primeiro parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) Foram abertas as contas bancárias nº 4071-0, nº 4074-4 e nº 4073-6 da ag.
1631 da Caixa Econômica Federal, fora do prazo estabelecido pelo art. 10, § 1º, I da Res.-TSE
23.553/2017;
ii) Na conta do Fundo Partidário não foram efetuados lançamentos. Contudo
observa-se que o valor de R$ 1.200,00, lançado como originário do FEFC, foi depositado pelo
próprio candidato na conta destinada à movimentação de Outros Recursos, situação que
contraria o disposto no art. 11 §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017; e
iii) Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, situação que deve ser
esclarecida pelo prestador de contas.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das
aprovação com ressalvas
contas apresentadas pelo candidato.
A
, em linha diversa da adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas (id. 6283566).
desaprovação
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo, manifestando-se
pela aprovação das contas com ressalvas, apontando as seguintes anormalidades:

Num. 7059316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711563841500000006668042
Número do documento: 20022711563841500000006668042

II.i.Atraso na abertura de conta bancária específica
O parecer técnico conclusivo apontou a desobediência ao prazo para abertura de
conta bancária previsto no art. 10, § 1º, I da Res.-TSE 23.553/2017.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III,
10 e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à regularidade das mesmas, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESA. GASTO COM
COMBUSTÍVEL. GASTO QUE REPRESENTA 5,19% DO TOTAL DAS
DESPESAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso de cinco dias na abertura da conta bancária de campanha
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva
análise das contas.
[...]
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, RE n 49578, Acórdão n 53510, de 17/10/2017, Rel. Graciane
Aparecida do Valle Lemos, Publicado em Sessão, Data 20/10/2017)
No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública ao
candidato, foram abertas as contas bancárias destinadas ao recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 5 dias em relação a todas as contas
bancárias de campanha, conforme apontou a unidade técnica:
Assim, considerando que o limite para a abertura das contas bancárias não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como houve a possibilidade de verificar toda a
movimentação financeira de recursos utilizado na campanha, vê-se que a desconformidade
não prejudicou a atividade fiscalizatória da
, de maneira que é suficiente
JUSTIÇA ELEITORAL
a aposição de ressalva nas contas apresentadas.

II.ii. Realização de depósitos de recursos oriundos do Fundo Partidário na
conta destinada a movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e posterior transferência desses valores para a conta “Outros
Recursos”, por meio da qual foram efetuados os pagamentos dos gastos de campanha
Num. 7059316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711563841500000006668042
Número do documento: 20022711563841500000006668042

Constou no parecer conclusivo (id. 6035166) que foi realizado um depósito pelo
partido de recursos do Fundo Partidário no montante de R$ 1.200,00 na conta destinada à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e não na conta
destinada aos recursos do Fundo Partidário, como deveria ser. Ainda, posteriormente, o
candidato transferiu esses recursos para a conta destinada à movimentação de “Outros
Recursos”, na qual realizou os pagamentos dos gastos de campanha, em desacordo com o
que determina o art. 11, §§ 1º e 2º da Res.-TSE 23.553/2017, com a seguinte redação:
Art. 11. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas
bancárias distintas e específicas para o recebimento e a utilização de
recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos
Políticos (Fundo Partidário) e para aqueles provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, na hipótese de repasse de
recursos dessas espécies.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na
campanha eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na
conta bancária estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995, vedada a
transferência desses recursos para a conta "Doações para Campanha"
ou para a conta destinada à movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
§ 2º É vedada a transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para as contas "Doações para
Campanha" e "Fundo Partidário".
Em manifestação (id. 5452666), o candidato informou que, por orientação do
partido político, sacou os valores depositados na conta bancária destinada à movimentação
dos recursos do FEFC e, posteriormente, transferiu os valores para a conta “Outros Recursos”
para que fossem realizados os pagamentos das despesas da campanha.
O parecer conclusivo emitido pelo Setor Técnico apontou que, através de
esclarecimentos feitos pela direção partidária estadual do PPL, foi possível verificar que os
recursos eram oriundos do Fundo Partidário (id. 6035166):
Diante disso, restou comprovada a origem lícita do recurso, vez que restou
demonstrado que não é proveniente de fonte vedada.
Assim, embora a transferência dos recursos entre as contas contrarie o disposto
na Res.-TSE 23.553/2017, a origem lícita do recurso restou comprovada, além de terem sido
apresentados todos os documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas com os
recursos do Fundo Partidário.
Num. 7059316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711563841500000006668042
Número do documento: 20022711563841500000006668042

Destarte, considerando que a atividade de controle da
não
JUSTIÇA ELEITORAL
foi prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem
ser aprovadas com ressalva.

II.iii. Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de veículos
Consta no parecer conclusivo (id. 6035066) que foram realizadas despesas com
combustíveis no valor de R$ 397,50 (trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de
som, em afronta ao disposto no art. 63 da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a seguinte
redação:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ e endereço.
Intimado, o candidato informou se tratar de veículo próprio e juntou documentação
comprobatória de propriedade de veículo.
A despeito da inexistência de registro de locação ou cessão de veículos, consta
no processo de Registro de Candidatura (RCand nº 0600819-05.2018.6.16.0000) a declaração
de tal veículo, de sorte que é possível concluir que o referido automóvel foi utilizado para a
realização da campanha eleitoral.
Note-se que, embora não declarado, o valor apurado pelo Setor Técnico é
compatível com o uso de 1 (um) automóvel no contexto de aproximadamente 2 (dois) meses de
campanha eleitoral.
Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]
Utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua
campanha é permitida desde que demonstrado que já integrava seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
Num. 7059316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711563841500000006668042
Número do documento: 20022711563841500000006668042

candidatura nos termos do art. § 1º do art.27 da Resolução TSE nº
23.553/2017, o que torna regular a demonstração de gastos com
combustível.
[...]
(PC nº 0602456-88.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº 54715 de 10/06/2019,
Rel. Des. TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 18/06/2019)
Destaque-se, ainda, que o art. 63, § 3º, III da Res.-TSE 23.553/2017 dispensa de
comprovação, na prestação de contas, a cessão de automóvel de propriedade do candidato.
Nessas condições, deve ser afastada a irregularidade apontada, relativa à ausência de
registro de locação de veículo ou publicidade com carro de som, para o fim de ter como justificado o
gasto com combustíveis.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico e voto no sentido de aprovar com

ressalvas as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por VALDIR APARECIDO
DOS SANTOS.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603260-56.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: VALDIR APARECIDO DOS SANTOS -
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI - PR32073.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
Num. 7059316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711563841500000006668042
Número do documento: 20022711563841500000006668042

SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7059316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711563841500000006668042
Número do documento: 20022711563841500000006668042